Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-97.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 378.739.701-91 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, limitou a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, em razão da abusividade da taxa contratada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de empréstimo pessoal, significativamente superior à média de mercado, caracteriza abusividade apta a justificar revisão judicial; e (ii) é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança de encargos excessivos pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários autoriza a revisão excepcional das cláusulas contratuais quando evidenciada desvantagem exagerada, sendo a taxa média de mercado parâmetro relevante para aferição da abusividade, ainda que não constitua limite absoluto.

4. A estipulação de juros remuneratórios em patamar substancialmente superior à média praticada à época da contratação, ultrapassando significativamente o parâmetro de razoabilidade admitido pela jurisprudência, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, legitimando a sua limitação.

5. A cobrança de encargos manifestamente desproporcionais, desacompanhada de justificativa técnica idônea, evidencia conduta incompatível com os deveres de lealdade e transparência, afastando a hipótese de engano justificável e autorizando a repetição do indébito em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando demonstrada abusividade concreta, caracterizada pela discrepância relevante em relação à média de mercado. 2. A cobrança de encargos manifestamente excessivos, sem justificativa idônea, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, e 42, p.u.; CPC, arts. 370 e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 600.663/RS (Tema 929), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por
BENEDITA TEREZINHA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para revisar os contratos de empréstimo pessoal, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Alega a recorrente, em suas razões recursais (ID 360377867), preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e documental suplementar, bem como a ausência de fundamentação adequada. Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial por descumprimento do art. 330, § 2º, do CPC, uma vez que a autora não teria discriminado as obrigações contratuais controversas nem quantificado o valor incontroverso do débito.

No mérito, a apelante argumenta que a sentença recorrida realizou uma análise superficial e desconectada da realidade, limitando-se a comparar as taxas concretamente aplicadas pela CREFISA com aquelas genericamente informadas pelo Banco Central a título de "taxa média de mercado". Em suas palavras,
"não apenas o Juízo a quo desconsiderou as orientações técnicas do Banco Central, o qual já esclareceu que a 'taxa média' não consiste em parâmetro suficiente para a determinação de suposta abusividade de juros, como também não se atentou para a orientação vinculante do STJ e sua ratio decidendi, segundo a qual a revisão da taxa de juros é medida excepcional, que deve ser tomada conforme análise das particularidades do caso concreto".

Para reforçar sua alegação, a recorrente argumenta que as operações de crédito realizadas pela CREFISA fogem ao observado no mercado dos grandes bancos, justamente por envolverem maior risco de inadimplência e maiores custos operacionais. Sustenta que
"as taxas de juros cobradas pela CREFISA não podem estar dissociadas dos riscos assumidos pela instituição financeira em cada caso concreto e, muito menos, dos custos de transação incorridos pela instituição financeira para a adequada concessão de crédito aos seus clientes, dentre os quais destacam-se os custos de negociação e monitoramento".

A apelante defende que seu público-alvo é composto por clientes de alto risco, geralmente com restrição de acesso ao crédito, e que diferentemente do que ocorre em Bancos comuns, aqueles que procuram a CREFISA são pessoas muitas vezes de baixa renda e negativadas, que não conseguem obter empréstimos em outras instituições.

Invoca o Parecer Jurídico 139/2020 do Banco Central, elaborado para instruir o julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, no qual o órgão teria estabelecido que "
a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco",
pois
"as taxas divulgadas pelo BCB consolidam contratos com características muito diferentes, no que tange, por exemplo, ao perfil de risco de cada cliente".

Sustenta ainda que o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros somente seria admitida "em situações excepcionais", em que estivesse comprovada a "abusividade" do percentual de juros cobrados, o que não seria o caso dos autos. Sob uma perspectiva econômica e consequencialista, a recorrente alega que a desmedida revisão das taxas de juros pactuadas em contratos de empréstimo pessoal propaga verdadeira insegurança jurídica no mercado, afetando negativamente a atividade econômica".

Afirma que
"se o Poder Judiciário passar a adotar entendimentos conflitantes com o Banco Central, que detêm maiores informações sobre o setor que regula e fiscaliza, gerar-se-ão efeitos sistêmicos extremamente nocivos, prejudicando a essência da regulação social da economia de mercado, prevista na Constituição Federal".

Quanto à repetição do indébito em dobro, a apelante argumenta que não houve cobrança indevida nem má-fé de sua parte, requisitos indispensáveis para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo entendimento pacificado do STJ. Sustenta que
"tendo a Crefisa agido com amparo nas cláusulas contratuais pactuadas, não se verifica sua má-fé".

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, reconhecer a nulidade da sentença ou a inépcia da petição inicial e, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 361068367.

Em contrarrazões (ID 360377875), a apelada BENEDITA TEREZINHA DE OLIVEIRA suscita, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso seria mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados pela instituição financeira. Afirma que "o Recorrente não cumpre com o princípio da dialeticidade, pois deixa de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida".

No mérito, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, argumentando que esta está em completa consonância com o REsp n.º 1.061.530/RS. Sustenta que, ao contrário do afirmado pela apelante, "há firme entendimento firmado pelo STJ quanto à possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A apelada argumenta ainda que a instituição financeira não comprovou qualquer peculiaridade em particular que justificasse a cobrança de juros tão elevados, atraindo para si o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC. Afirma que "em momento algum, a parte recorrente fez qualquer tipo de prova que caracterizasse a alegada especialidade contratual afirmada no caso em comento".

Quanto à devolução em dobro, a recorrida sustenta que "é de se verificar com clareza solar a má-fé da requerida, já que abusa da simplicidade das pessoas e pratica juros exorbitantes até mesmo para o país com uma das maiores taxas de juros do planeta, daí porque a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe".

Por fim, requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso conhecido, o seu desprovimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por
BENEDITA TEREZINHA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para revisar os contratos de empréstimo pessoal, limitando a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e determinando a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelada, alega ter celebrado com a instituição financeira ré dois contratos de empréstimo pessoal, ambos em 17 de março de 2017, identificados pelos números 050610001011 e 050610001014. Sustenta que, em ambos os pactos, foi estipulada taxa de juros remuneratórios de
22% ao mês (987,22% ao ano),
a qual reputa abusiva por destoar significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie à época, que afirma ser de 1,86% ao mês.

Ao final, postula a revisão dos contratos para adequação da taxa de juros à média de mercado, a declaração de ilegalidade de juros moratórios superiores a 1% ao mês e a condenação da ré à repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos a maior. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.199,12 (dois mil, cento e noventa e nove reais e doze centavos).

Em decisão inicial (ID 187590569), foi deferido à autora o benefício da justiça gratuita e determinada a inversão do ônus da prova, indeferindo-se, contudo, o pedido de tutela de urgência.

Devidamente citada (ID 187994016), a instituição financeira ré apresentou contestação (ID 191719377), arguindo, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial por descumprimento do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, a carência da ação por ausência de interesse processual e a alegada prática de advocacia predatória. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e a validade da taxa de juros pactuada, justificada pelo elevado risco de crédito da operação, bem como a inaplicabilidade da taxa média de mercado como teto limitador, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 194324401), refutando as preliminares e reiterando os termos da petição inicial.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
REVISAR
os Contratos de Empréstimo Pessoal nº 050610001011 e nº 050610001014 (IDs 185607318 e 185607320), para
LIMITAR
a taxa de juros remuneratórios ao patamar de
7,38% (sete vírgula trinta e oito por cento) ao mês
, que corresponde à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação, mantendo-se a capitalização mensal pactuada;

2.
CONDENAR
a ré,
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, a restituir à autora,
em dobro
, os valores pagos a maior em decorrência da aplicação da taxa de juros abusiva, permitida a compensação com eventual saldo devedor. O montante a ser restituído deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso indevido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Diante da sucumbência recíproca, porém em maior parte da ré, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (valor da condenação), na proporção de 80% (oitenta por cento) a cargo da parte ré e 20% (vinte por cento) a cargo da parte autora. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduz a apelada que o recurso seria mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados pela instituição financeira.

De início, cumpre salientar que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que justificam seu inconformismo, mediante impugnação direta aos termos da decisão recorrida.

A inobservância desse ônus compromete não apenas o exercício do contraditório pela parte recorrida, mas também delimita de forma inadequada a atuação do Tribunal, na medida em que inviabiliza a correta definição da extensão do efeito devolutivo.

Tal exigência encontra amparo no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagra, ainda que implicitamente, a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante desenvolve argumentação própria, com fundamentação jurídica específica, demonstrando seu inconformismo com a decisão e as razões pelas quais entende que esta merece reforma. O fato de alguns argumentos coincidirem com aqueles apresentados na contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que direcionados a impugnar os fundamentos da sentença, como ocorre no presente caso.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIODA DIALETICIDADE.VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicia ou contestação),o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situaçãodestes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial e documental suplementar, teria configurado cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia demandaria análise técnica acerca dos encargos financeiros, da natureza do contrato e de eventual discrepância entre o valor contratado e o efetivamente cobrado.

A irresignação, todavia,
NÃO
merece prosperar.

O cerceamento de defesa configura-se quando é indevidamente obstada à parte a produção de provas necessárias à demonstração de fatos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Não se caracteriza, contudo, pelo mero indeferimento de prova requerida, sendo imprescindível a demonstração de sua efetiva necessidade para o julgamento da causa, bem como do prejuízo concreto decorrente de sua não produção.

Nessa perspectiva, o art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências probatórias que se revelem desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e com a diretriz da efetividade processual.

No caso concreto, verifica-se que o conjunto documental já constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, tornando prescindível a realização de perícia contábil.

Isso porque, em primeiro lugar, a natureza do contrato encontra-se expressamente delineada nos próprios instrumentos de
empréstimo pessoal nº 050610001011 e nº 050610001014.
Não há, portanto, controvérsia fática apta a justificar a produção de prova técnica sobre esse aspecto.

Em segundo lugar, as cláusulas contratuais estabelecem, de forma clara e objetiva, as taxas e encargos incidentes, de modo que eventual discussão acerca de sua legalidade ou abusividade
insere-se no plano estritamente jurídico, prescindindo de apuração pericial.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em elementos probatórios suficientes, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial quando a matéria controvertida é eminentemente de direito.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), consolidou entendimento de que, em demandas revisionais de contratos bancários, a prova pericial
mostra-se
dispensável
quando a controvérsia pode ser dirimida a partir da análise das cláusulas contratuais e da aplicação das normas pertinentes.

Diante desse contexto, não se evidencia qualquer prejuízo à parte apelante, razão pela qual se
rejeita a preliminar de cerceamento de defesa,
passando-se ao exame do mérito recursal.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A apelante sustenta a inépcia da petição inicial, ao argumento de descumprimento do art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que a autora não teria discriminado as obrigações contratuais controvertidas nem indicado o valor incontroverso do débito.

Dispõe o art. 330, § 2º, do CPC que, nas ações revisionais de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao autor, sob pena de inépcia, especificar as cláusulas que pretende controverter, bem como quantificar o valor incontroverso.

No caso, conforme consignado na sentença, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial (ID 201919639), providência regularmente cumprida pela autora (ID 204026752), ocasião em que delimitou as cláusulas impugnadas — notadamente juros remuneratórios, capitalização, tarifas, juros de mora e multa — e apresentou o valor que entendia devido.

Dessa forma, uma vez sanado o vício apontado, não subsiste a alegada inépcia da inicial, razão pela qual se impõe a rejeição da preliminar.

-
DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, estritamente nos limites das razões recursais apresentadas pela apelante, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

A controvérsia central do recurso reside na verificação da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada em 22% ao mês (987,22% ao ano) em dois contratos de empréstimo pessoal celebrados entre as partes em 17 de março de 2017, bem como nas consequências jurídicas decorrentes dessa análise.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6º, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade.

A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a parte apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano (id. 360377440

Constata-se que a cédula bancária foi emitida em 17/04/2017, a taxa média de juros praticada no mercado era de
7,38% ao mês. e 203,11% ao ano
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatistic17as/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-01
) para a mesma operação bancária o que
demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada,
circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Nesse cenário, embora não se adote a taxa média como limite absoluto, sua utilização como parâmetro de adequação mostra-se adequada no caso concreto, diante da manifesta desproporcionalidade verificada.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial que considera como limite máximo a taxa correspondente a 1,5 vezes a taxa média de mercado, tem-se que o
teto razoável seria de 11,07% ao mês (7,38% × 1,5),
a partir do qual se configura indício de abusividade. Como a taxa contratada foi de 22% ao mês, observa-se, no caso concreto,
manifesta extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Embora a parte apelada argumente que atua no em um nicho específico de mercado, com clientes de maior risco, não se pode admitir que essa circunstância justifique a prática de taxas de juros tão elevadas, que se aproximam de 1.000% ao ano, tal prática configura manifesto abuso do poder econômico e coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que devem nortear as relações de consumo.

No que se refere ao Parecer Jurídico nº 139/2020 do Banco Central, invocado pela apelante, cumpre destacar que, embora o referido documento apresente considerações relevantes acerca da formação das taxas de juros e dos fatores que influenciam sua fixação, não afasta a possibilidade de revisão judicial quando verificada manifesta abusividade, como no caso dos autos.

Conforme já exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios quando evidenciada situação capaz de impor ao consumidor desvantagem exagerada. Para a aferição dessa abusividade, adota-se, como parâmetro, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Assim,
reconheço a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados e determino sua limitação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja,
7,38% ao mês.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à
repetição do indébito
, o STJ firmou o
Tema 929
de que
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, a repetição do indébito é simples, salvo se comprovada a má-fé da instituição financeira.

No caso concreto, a cobrança de encargos remuneratórios em patamar significativamente superior ao padrão de mercado, sem respaldo em justificativa técnica idônea ou comprovação de circunstâncias específicas da operação, evidencia a adoção de prática incompatível com os deveres anexos de lealdade e transparência que regem as relações de consumo.

Ressalte-se que não se trata de mera divergência interpretativa acerca da legalidade das cláusulas contratuais, mas de imposição de encargos manifestamente desproporcionais, em contexto no qual a instituição financeira, mesmo instada,
não demonstrou a existência de engano justificável apto a afastar a incidência da repetição em dobro
.

A respeito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃOCÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS). (...) 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. (...)"(TJMT. N.U
1003919-97.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025) (g.n.)

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS- RECURSOPRINCIPALE ADESIVODESPROVIDOS.(...) 5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
,é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)"(TJMT. N.U
1058168-71.2020.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJe 13/03/2025) (g.n.)

Dessa forma, caracterizada a cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, impõe-se a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, mantendo integralmente a sentença proferida pelos fundamentos aqui expostos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, fixados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça ora deferida, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026